Tribunal: TJBA
Processo: 8008782-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-31
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008782-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KAEGELA PATRICIA ROCHA MILHAZES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE NILTON NASCIMENTO NEVES

AGRAVADO: ROBERIO FARIAS PINHEIRO

Advogado(s)
:
GUSTAVO AURELIO SEARA NIELLA, HARRISON FERREIRA LEITE, LUIS FELIPE MUNIZ MELO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Kaegela Patrícia Rocha Milhazes de Souza contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8008782-68.2025.8.05.0000, interposto em face de decisão proferida na ação de imissão na posse c/c tutela provisória movida por Robério Farias Pinheiro. A embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no julgado, com o objetivo de prequestionamento para fins de recurso especial e extraordinário.

2.
Verifica-se se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar a interposição dos aclaratórios, especialmente para fins de prequestionamento de matérias constitucionais e legais.

3.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses legais, não sendo meio idôneo para rediscussão do mérito. Não se constata qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

As questões suscitadas foram suficientemente enfrentadas, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, não se exigindo pronunciamento expresso sobre todos os argumentos da parte.

A finalidade de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos.

Embora haja indícios de intuito protelatório, opta-se por não aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sem prejuízo de eventual futura incidência.

4.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"A ausência de acolhimento da tese da parte não configura omissão ou contradição quando o julgado enfrentou adequadamente as questões relevantes. A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento exige a demonstração de vício no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º e 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019, DJe 24.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8008782-68.2025.8.05.0000
em que figuram como Embargante e Embargados, respectivamente,
KAEGELA PATRICIA ROCHA MILHAZES DE SOUZA
e
ROBERIO FARIAS PINHEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA